Tribunal: TCU
Processo: 006.981/2014-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos por gestores da Petrobras contra decisão que lhes aplicou penalidade de multa em decorrência de irregularidades na gestão do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (COMPERJ).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelo Sr. Luiz Alberto Gaspar Domingues (peça 689) e pelos Srs. Abílio Paulo Pinheiro Ramos, Daniel Teixeira Machado, José Carlos Cosenza e Wilson Guilherme Ramalho da Silva (peça 691), ex-gestores da Petrobras, em face do Acórdão 784/2021-TCU-Plenário ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer os embargos de declaração, com fulcro nos arts. 32 e 34 da Lei 8443/1992, para, no mérito, acolhê-los, de modo a: 9.1.1. dar a seguinte redação ao subitem 9.1.1 do Acórdão 784/2021-TCU-Plenário : "9.1.1. Sr. Celso Fernando Lucchesi (XXX.047.300-XX) e Sr. Paulo Cezar Amaro Aquino (206.147.480- 20), no valor de R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais); e Sr. Francisco Pais (XXX.502.887-XX) e Sr. Luiz Alberto Gaspar Domingues (XXX.529.007-XX), no valor individual de R$ 6.785,00 (seis mil, setecentos e oitenta e cinco reais); 9.1.2. fazer constar da redação do Acórdão 487/2017-TCU-Plenário o seguinte dispositivo: "9.1-A. acolher as razões de justificativa apresentadas pelos responsáveis em razão das audiências realizadas pelos subitens 9.1.5 e 9.1.6 do Acórdão 2546/2017-TCU-Plenário " .